Tribunal: TJSP
Processo: 1024256-80.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Associação – Pretensão de impedir a realização de novas eleições para o Conselho Deliberativo, bem como convocar assembleia geral para posse dos conselheiros já eleitos – Improcedência – Insurgência do autor – Parcial cabimento – Perícia realizada que reconheceu a anulação da eleição para o Conselho Deliberativo 2015/2018, por acordo homologado judicialmente, bem como a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Associação – Pretensão de impedir a realização de novas eleições para o Conselho Deliberativo, bem como convocar assembleia geral para posse dos conselheiros já eleitos – Improcedência – Insurgência do autor – Parcial cabimento – Perícia realizada que reconheceu a anulação da eleição para o Conselho Deliberativo 2015/2018, por acordo homologado judicialmente, bem como a regularidade das novas eleições convocadas e realizadas em outubro/2016 – Ajuizamento da ação, no entanto, que não pode ser motivo para a condenação do autor nas penas impostas pela litigância de má-fé, até porque não há comprovação de que ele tenha integrado as ações anteriores mencionadas pelo Magistrado – Multa afastada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024256-80.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CARLOS
ALBERTO RODRIGUES, são apelados ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FLORESTA e
JOSÉ RAFAEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-80.2016.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35022
APEL.No: 1024256-80.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : CARLOS ALBERTO RODRIGUES
APDO. : ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FLORESTA E OUTRO
JUIZ(A): ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Associação – Pretensão de
impedir a realização de novas eleições para o Conselho
Deliberativo, bem como convocar assembleia geral para
posse dos conselheiros já eleitos
Improcedência

Insurgência do autor Parcial cabimento Perícia realizada
que reconheceu a anulação da eleição para o Conselho
Deliberativo
2015/2018,
por
acordo
homologado
judicialmente, bem como a regularidade das novas eleições
convocadas e realizadas em outubro/2016 Ajuizamento da
ação, no entanto, que não pode ser motivo para a
condenação do autor nas penas impostas pela litigância de
má-fé, até porque não há comprovação de que ele tenha
integrado as ações anteriores mencionadas pelo Magistrado
Multa afastada
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 773, que julgou improcedente a “ação ordinária com pedido de
tutela antecipada”, ajuizada por CARLOS ALBERTO RODRIGUES em
face de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FLORESTA e JOSÉ RAFAEL DA
SILVA, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
valor de 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, busca o requerente a reforma da
decisão (fls. 775/786), argumentando que não praticou qualquer ato que
justificasse a aplicação da pena por litigância de má-fé, principalmente
em razão do incontestável exercício regular do direito de ação, previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-80.2016.8.26.0405 -Voto no
3
no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Alega que “ingressou com a presente demanda na
qualidade de associado e membro eleito da parte apelada, que fora
impedido de assumir sua função de conselheiro em razão de um acordo
judicial homologado sem a sua participação tampouco dos demais
membros, portanto, o peticionante teve seu direito claramente lesado.”
(sic fls. 778).
Afirma que não houve prática das hipóteses previstas
no art. 80, do Código de Processo Civil, e que não participou ou
integrou as outras ações ajuizadas em face da ré, “de modo que jamais
poderá ser penalizado pelos acontecimentos havidos em outros
processos estranhos ao caso dos autos.” (sic fls. 779), requerendo
seja afastada a multa imposta por litigância de má-fé.
Quanto ao mérito, defende que “Com o propósito de
impedir a posse e o exercício dos membros eleitos para o conselho
deliberativo do triênio 2015/2018, o atual presidente apelado da
entidade associativa, em conluio com outros associados, nos autos dos
processos 1012746-70.2016.8.26.0405 e 1010773-17.2015.8.26.0405,
entabularam acordos judiciais sem a participação dos membros eleitos,
que reconheceu uma suposta nulidade de tais eleições.” (sic fls. 779).
Entende que o referido acordo, entabulado sem a
participação dos eleitos e através do qual eles seriam destituídos,
impediu a posse e entrada em exercício dos membros eleitos em
22/03/2015, sem que lhes fosse oportunizada qualquer chance de defesa.
Menciona que a perícia realizada não encontrou
nulidade ou fraude nas eleições, “reiterando, ainda, que o conselho foi
previamente dissolvido com base apenas no acordo judicial simulado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-80.2016.8.26.0405 -Voto no
4
e que “a invalidade do acordo simulado homologado em juízo resta
evidente face a participação do advogado Gustavo Capela Gonçalves,
que representou os associados na lide simulada, sem acionar os demais
associados vencedores das eleições e, posteriormente, tornou-se
membro do novo conselho formado, o que denota sua ausência de
ânimo e conluio com os atuais dirigentes para afastar aqueles
verdadeiramente eleitos.” (sic fls. 782).
Assevera
ter
sido
convocada
assembleia
extraordinária para alteração do estatuto da associação ré, por membro
sem poderes para tal, além de não ter observado o quórum necessário de
instalação e aprovação das novas medidas, permitindo “o voto apenas
dos associados adimplentes com a instituição, medida tomada sem
qualquer fundamento legal ou estatutário para tal.” (sic fls. 783).
Pleiteia, ao final, a procedência da ação.
Recurso respondido (fls. 791/796).
Este processo chegou ao TJ em 25/10/2020, sendo a
mim distribuído em 03/11/2020, com conclusão na mesma data (fls.
800). Caso estudado e voto concluído em 03/12/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo; preparo
recolhido às fls. 787/788.
Insurge-se o autor, na inicial, “contra ato do atual
administrador provisório da Associação ré, para que seja impedido de
realizar novas eleições para o Conselho Deliberativo, marcada para
dia 09 de outubro, bem como seja compelido a convocar assembleia
geral para tomada de posse dos Conselheiros já eleitos na
administração de seu anterior presidente.” (sic fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-80.2016.8.26.0405 -Voto no
5
Determinada a realização de prova pericial, a fim de
averiguar a regularidade ou não da eleição (fls. 403/404), sobreveio o
laudo pericial (fls. 730/748), no qual o perito concluiu que (fls.
745/748):
“(...) 1. Objetivamente, em relação as eleições para o
Conselho Deliberativo 2015/18, conforme se verifica da
documentação acostada, não foram validadas por problemas
formais, conforme as recusas fundamentadas pelo tabelião
registrador. Ademais, tais eleições foram anuladas por
acordo homologado judicialmente, em processo da 06 Vara
Cível, acordo esse que também determinava a realização de
novas eleições.
2. O administrador provisório, nomeado judicialmente, desta
feita, por decisão do Juízo da 05 Vara Cível, não agia de
forma meramente administrativa, cumpria dever judicial,
notadamente de não deixar a associação acéfala, e tinha que
dar cumprimento homologado judicialmente na 06 Vara Cível.
3. As fls. 62/75 foram juntados pelo autor Relatórios
“Parametrizados” do Cadastro de Usuários emitido em
22/03/2015 com 487 nomes.
4. No entanto, verificando-se a média de contribuições/sócios
2015 fls. 681, os números são bem menores, e como não há
fonte confiável de cruzamento de dados, pois a contabilidade
apresenta apenas dados consolidados dos pagamentos (não
sendo isso uma irregularidade, apenas um modo de controle
simplificado), entendo, salvo melhor juízo, que o relatório de
fls.62/75 resta prejudicado.
5. No entendimento da perícia devem prevalecer os registros
contábeis médios como fonte de consulta, pois apresenta
variações menores comparativamente entre os meses, não
sendo aceitável uma variação tão grande quanto a listagem
de 487 nomes. (...)
8. As Receitas de Setembro de 2015, estão completamente fora
da média verificada.
9. Observa-se que no ano de 2016 esses valores estão mais
correlatos.
10. Número de sócios mês a mês, onde Agosto de 2015
apresenta 628 associados, o triplo do mês anterior, Julho,
voltando ao patamar de normalidade em Setembro. Uma
média de 245 sócios.
11. As novas eleições convocadas e realizadas (nos termos do
cumprimento do acordo homologado na 06 Vara Cível) em
outubro de 2016, que foram objeto de pedido de concessão de
tutela antecipada para não realização, nessa ação, pedido
esse negado, foram, em nossas análises, e, baseadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-80.2016.8.26.0405 -Voto no
6
documentos
juntados,
comparando-se
a
listagem
de
associados com os pagamentos registrados informados,
regulares, notadamente quanto ao número de votantes, e
demais atos formais, inclusive registrados em tabelionato.”
(grifei).
Nota-se, portanto, que não houve irregularidade nas
eleições convocadas pelo corréu José Rafael da Silva, atual presidente
da associação corré, conforme constou na audiência realizada em
11/07/2017 (fls. 394).
Além disso, o perito mencionou expressamente ter
havido falta administrativa na eleição realizada em 22/03/2015, que foi
anulada em 06/07/2016, “por acordo homologado judicialmente com
transito em julgado” (sic fls. 734).
Não há qualquer fundamento para se afastar a
decisão judicial mencionada, tampouco qualquer indício de que tenha
sido um “acordo simulado”, como mencionado pelo autor.
Como bem observou o Magistrado sentenciante, “Os
depoimentos das testemunhas na audiência de instrução (fls. 393/396),
documentos juntados, assim como laudo pericial corroboram a
impertinência desta ação que visava impedir que o administrador
provisório, nomeado judicialmente, realizasse novas eleições para o
Conselho Deliberativo.” (fls. 773).
Desta forma, a improcedência da ação realmente é
medida de rigor.
No entanto, quanto à litigância de má-fé, em que
pese o entendimento manifestado em primeiro grau, entendo que a
insistência do autor na demanda não pode levar à conclusão de que ele é
litigante de má-fé. Até porque, sua conduta não foi além do exercício do
direito de se valer de meio recursal colocado à disposição pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024256-80.2016.8.26.0405 -Voto no
7
ordenamento processual, inexistindo qualquer comprovação de que
tenha integrado as demais ações mencionadas pelo Magistrado.
Certo é que a boa-fé se presume e eventual
fragilidade das alegações do requerente não autoriza, por si só, a
imposição da sanção processual, devendo ser afastada a multa imposta
na sentença.
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar as penas
impostas ao autor pela litigância de má-fé.
Acrescento que, de acordo com o entendimento
firmado pela Segunda Seção do STJ, descabe a majoração de
honorários já fixados, na forma do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, quando provido o recurso, ainda que parcialmente,
visto que essa regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição
do recurso. (REsp no 1.727.396/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018).
MIGUEL BRANDI
Relator